Tribunal: STF
Processo: RHC 99293
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO: IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA À FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA EM MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ABSOLUTA PELA DISPENSA DE TODAS AS TESTEMUNHAS NO PLENÁRIO DO JÚRI: IMPROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO ACIRRADA COMO EXCLUDENTE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE: INEXISTÊNCIA. ERRO NA ANÁLISE DA CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE E DO MOTIVO DO CRIME: SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A SER FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 


1. Pela simples leitura do que teria sido dito pelo Paciente, é impossível saber se havia a pretensão de se desclassificar o crime, de doloso para culposo, visto que pelas palavras utilizadas poder-se-ia entender, também, a existência do dolo eventual. Seria imprescindível que a defesa técnica, durante os debates orais, corroborasse a eventual tese de homicídio culposo, o que não ocorreu. 




2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as questões referentes à formulação de quesitos devem ser arguídas em momento próprio, sob pena de preclusão. Precedentes. 




3. Não há qualquer nulidade ocasionada pela dispensa das arroladas pelas partes, mesmo porque, em muitos casos, a não oitiva de testemunhas constitui uma estratégia da defesa, que poderia ter a situação do réu agravada caso elas fossem ouvidas. 




4. A análise da existência, ou não, de discussão acirrada exigiria profundo revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassaria o âmbito de cognição do procedimento sumário e documental do habeas corpus, em evidente substituição ao processo de conhecimento. 




5. Embora sucinta, a decisão do Tribunal de Justiça analisou toda a questão relativa à fixação da pena-base proposta no recurso da defesa, o que afasta a alegação de vício capaz de levar à nulidade. 




6. A sentença não merece reparos quanto à análise da personalidade e culpabilidade do Paciente e das circunstâncias e consequências do crime, vez que esses elementos foram corretamente sopesados. 




7. Na análise da conduta social, não poderia ter sido considerado como desfavorável o fato de responder o Paciente a uma ação penal sem trânsito em julgado. 




8. Não se pode avaliar negativamente o motivo do crime quando o mesmo fato é considerado pelo Júri como causa de qualificação do delito. 




9. Cada circunstância desfavorável ensejou o aumento de seis meses na pena. Retiradas duas circunstâncias, a pena-base deve ser reduzida em um ano, passando de quinze para quatorze anos de reclusão. Com a redução de um ano e seis meses decorrente do reconhecimento de duas atenuantes, a pena definitiva do Paciente é de doze anos e seis meses de reclusão. 




10. O próprio impetrante informa ter sido nomeado pelo juízo de 1ª instância para atuar como advogado dativo em favor do Paciente. Dessa forma, compete ao juízo nomeante, ao final da ação penal, fixar os honorários advocatícios devidos, considerando, inclusive, a impetração de habeas corpus nas instâncias superiores. 




11. Recurso em habeas corpus ao qual se dá parcial provimento.